Tribunal: TJDFT
Processo: 0000765-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do acusado, tendo em vista da fragilidade das provas amealhadas aos autos, porquanto ninguém pode ser condenado com prova judicial eivada pela incerteza, não havendo nada a corroborar os elementos informativos da fase extrajudicial.
2. Não havendo provas suficientes nos autos acerca da autoria delitiva imputada ao acusado, a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.